Tribunal: TJES
Processo: 5036383-06.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036383-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: UERLE BARRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL CONTA. DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO SIMULTÂNEA AO ATO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO FAZER. REATIVAÇÃO CONTA. ALEGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA AFASTADA. RISCO ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL CONTA. DESINTERESSE COMERCIAL.
AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO SIMULTÂNEA AO ATO. VIOLAÇÃO BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REATIVAÇÃO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR E AUTONOMIA DA VONTADE
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição recorrente à reativação da conta bancária da parte autora, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Na origem, o autor afirma ter sido surpreendido com o encerramento unilateral e imediato de sua conta digital, sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, o que o impediu de realizar movimentações financeiras essenciais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade de sua conduta, asseverando que o encerramento por desinteresse comercial constitui exercício regular de direito, estando amparado pelas normas do Banco Central e pelas cláusulas contratuais aceitas pelo usuário. Alega, outrossim, a impossibilidade técnica de reativação da conta e a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório e das astreintes fixadas.

O recorrido apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença, ressaltando a abusividade do bloqueio surpresa e a falha no dever de informação.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se o mérito recursal à análise da legalidade do encerramento unilateral de conta bancária operado pela instituição financeira sob o pálio do desinteresse comercial. Inicialmente, impende consignar a plena incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, atraindo-se a responsabilidade objetiva da recorrente fundada na teoria do risco do empreendimento, circunstância que impõe o dever de reparar eventuais danos independentemente da aferição de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do mencionado diploma.

Nesse cenário, conquanto seja facultado aos bancos a resilição imotivada dos contratos de adesão, tal prerrogativa não ostenta natureza absoluta, encontrando limites intransponíveis nos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Uma vez que a ruptura do vínculo contratual impacta diretamente a estabilidade financeira do consumidor, a validade do ato condiciona-se à observância de ritos procedimentais específicos, notadamente o dever de notificação prévia e eficaz, garantindo-se ao correntista prazo razoável para a reorganização de seus ativos e compromissos.

Destarte, as Resoluções CMN nº 2.025/1993 e BCB nº 4.753/2019 estabelecem que o encerramento de conta exige a comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato, estipulando a jurisprudência o prazo de 30 (trinta) dias como parâmetro de razoabilidade
. In casu,
a recorrente limitou-se a enviar comunicação eletrônica no exato momento do encerramento, configurando mero aviso de fato consumado que não supre a exigência de notificação antecipada, o que caracteriza nítido abuso de direito e falha na prestação do serviço. Nesse sentido, jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOTIVO. PRÁTICA ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA MESMO EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Resolução CMN n.º 2.025/93 (art. 12, I) e a Circular BCB n.º 3.600/00 (parágrafo único do art. 3º), ambas vigentes à época dos fatos, o encerramento unilateral de conta corrente pelos bancos e instituições financeiras depende da prévia comunicação ao correntista (cliente, consumidor) e com a exposição do motivo da rescisão. 2.
A ausência de descrição do motivo para rescisão unilateral de antiga relação comercial havida entre as partes configura prática abusiva da instituição financeira (art. 39, IX, do CDC), além de caracterizar violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Precedentes.
3. Ato ilícito que, ademais, configurou danos materiais (comprovados) e danos morais in re ipsa. 4. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (c. STJ, REsp 1059663/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00064408220168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).
[Grifei]

No que tange ao dano moral, a configuração do abalo extrapatrimonial deriva da própria conduta arbitrária da recorrente que, ao subtrair do consumidor a possibilidade de prévia organização de sua vida financeira, vulnera a legítima expectativa de transparência e lealdade inerentes à relação de consumo
.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado na origem observa com equilíbrio os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de sorte que a verba atende as finalidades compensatória e pedagógica da medida sem configurar enriquecimento sem causa, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Por outro lado, no que tange à obrigação de reativação da conta, a sentença merece reforma, porquanto a autonomia privada e a liberdade de contratar impedem que o Poder Judiciário obrigue a instituição financeira a manter vínculo contra sua vontade, sendo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolida o encerramento do contrato bancário como um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes. Assim, embora a falta de notificação prévia fundamente a condenação por danos morais, tal irregularidade não autoriza a imposição do restabelecimento compulsório do serviço. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. CABIMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem (acerca da possibilidade da rescisão unilateral do contrato, bem como da inexistência de dano moral indenizável) demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4.
O encerramento do contrato de conta corrente, como corolário da autonomia privada,
consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes
,
desde que observada a prévia e regular notificação
. 4.1. A esse propósito, destaca-se que a Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4º, VIII). Ademais, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido. 4.
2. Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado,
não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor
. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)
[Grifei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reativação da conta corrente. Por corolário lógico,
revogo

eventual tutela antecipada concedida, bem como afasto a incidência de quaisquer multas (
astreintes
) ou penalidades fixadas na origem.
No mais,
mantém-se inalterados
os demais termos da sentença, inclusive a condenação da parte recorrente/requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)